Tribunal: STF
Processo: ARE 1372629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ARTIGO 21, DO DECRETO LEI Nº 3.688/41). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1º, INCISO I DO CPC). ARTS. 5º E 7º, DA LEI Nº 11.340/06 . PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA D O M É S T I C A , GERALMENTE COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INACOLHIDO. POSSIBILIDADE DA FIXAÇ ÃO DO VALOR MÍNIMO NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito o ARE 1326863, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO QUE INADMITIU O RE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 287/STF. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO FÍSICA. VERBA INDENIZATÓRIA DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    5. E mais: o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão  geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Ressalto que, no caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator